Tribunal: STF
Processo: ARE 1506268
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA PREVIAMENTE NA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DE 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - COISA JULGADA – REDUÇÃO INDEVIDA – IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL. Trânsito em julgado da sentença que determinou o restabelecimento da remuneração do impetrante em 8,5 salários mínimos. Posterior redução por ocasião da aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes desta Corte de Justiça. Caso Específico da Secretaria Estadual de Agricultura. Apelação desprovida. Sentença confirmada.” (doc. 16)



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 7º, IV, e 37, XIII, todos da Constituição (doc. 17). Sustenta que a concessão de revisão dos benefícios previdenciários do recorrido para o equivalente a 8,5 salários mínimos é inviável, pois a Carta Magna proíbe a vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo. 



    Defende também que nos termos do art. 37, XIII, da CF/88, são proibidos os reajustes automáticos de remuneração. Argumenta que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público. Aduz, ainda, que o Judiciário não está autorizado, portanto, a aumentar ou estabelecer reajuste de vencimentos com base na isonomia, sob pena de ferir de morte o princípio constitucional da separação dos poderes. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 19).



    Desta decisão, o recorrente interpôs agravo, afirmando que houve prequestionamento (doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, dessume-se dos autos que a parte ora agravante se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões de seu apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão, pois apenas veio a apontar violação aos artigos 2, 7º e 37 da Constituição por ocasião da interposição do recurso extraordinário. 



    Ora, a alegação tardia quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, na espécie, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente